Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DEVOLUÇÃO DE ADICIONAL. VALOR DEPOSITADO NA CONTA EM QUE A AUTORA RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. IMPORTÂNCIA UTILIZADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA VERSÃO DA REQUERENTE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar a configuração do evento danoso se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Na hipótese, a despeito de a autora afirmar que não solicitou o refinanciamento de empréstimo consignado com liberação de valor adicional (ID 56147860), os extratos demonstram que a instituição financeira depositou R$ 2.941,52 na sua conta corrente de número 19223-5 em 26/4/2021, tendo o valor sido estornado em seguida (ID 56147888), e depositado novamente na conta de número 58282-5, a mesma em que a autora recebe o benefício previdenciário (ID 56147887, pág. 2, 56147859).
4. O acervo probatório mostra ainda que o crédito adicional de R$ 2.941,52, foi depositado na conta corrente da autora (58282-5), a mesma, repita-se, onde recebe o benefício previdenciário, sob a rubrica “crédito consignado” (56147886, pág. 2) e foi integralmente utilizado para pagamento de despesas ordinárias.
5. Da referida conta, a autora não juntou o extrato de abril/2021, a fim de demonstrar a inexistência do depósito tal como afirmado na inicial, limitando-se a juntar os extratos a partir de junho, quando foram iniciados os descontos.
6. Além disso, o desconto foi consignado no contracheque de 2021, mas ainda assim a autora não formulou reclamação ou registrou boletim de ocorrência, se restringindo a ajuizar demanda em agosto de 2023.
7. Essa mesma estrutura fática compõe outras demandas ajuizadas pela autora, conforme assinalado pelo magistrado na origem (ID 56147864) e demonstrado nos registros do Tribunal.
8. O contexto de versões e alegações desprovidas de verossimilhança e infirmadas pela prova é insuscetível de atrair a responsabilização da instituição bancária e, bem por isso, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.